Tribunal: TCU
Processo: 031.276/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra deliberação em que negado registro a ato de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 11471/2019-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual foi negado registro à aposentadoria do interessado, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pelo sr. Ciro Adilson Paschoal para, no mérito, negar a ele provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e ao órgão de origem.